Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO EM RENDA. VALOR ARRESTADO. PAGAMENTO. ACORDO ADMINISTRATIVO.
1. O art. 5o, § 4o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 prevê a possibilidade de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis/DF) 2020 por meio da conversão do depósito judicial em renda, desde que inexista determinação judicial a favor do Distrito Federal para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada anterior à adesão.
2. O valor constrito em razão de penhora realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) não se confunde com o valor depositado judicialmente exigido pelo art. 5o, § 4o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 para a conversão em renda.
3. Agravo de instrumento desprovido.